Tribunal: TJSP
Processo: 1076317-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada – Sentença da improcedência – Insurgência do autor – Apelante que não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária – Matéria jornalística que se limitou a narrar os fatos ocorridos – Direito de informação – Interesse público na divulgação dos fatos – Matéria com "Animus narrandi" – Recurso não provido.

Nega-se

Ementa:
Ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada – Sentença da improcedência – Insurgência do autor – Apelante que não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária – Matéria jornalística que se limitou a narrar os fatos ocorridos – Direito de informação – Interesse público na divulgação dos fatos – Matéria com "Animus narrandi" – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.